Tribunal: STF
Processo: HC 206030
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Glauco Henrique Teotonio da Silva e outro, em favor de Carlos Alexandre de Jesus Batista, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 690.347/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “O paciente foi preso em flagrante no dia 14 de agosto de [2021], pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva. 
    Aduzem o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, voltado à soltura do paciente. 
    Sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão por violação do direito ao silêncio, a insuficiência da fundamentação do decreto prisional, e a ausência requisitos autorizadores da custódia cautelar. 
    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que seja relaxada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o Presidente do STJ proferiu decisão de indeferimento do próprio habeas corpus e não da medida liminar, razão por que não há se falar em súmula 691.
    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O impetrante sequer trouxe aos autos cópia do decreto prisional, mas tive o zelo de ir buscar no sítio do Tribunal de Justiça:
    O indiciado CARLOS ALEXANDRE DE JESUS BATISTA foi autuado em flagrante delito pela prática do crime previsto nos artigos 33, caput, e 34 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Não há que se falar em relaxamento da prisão por violação de domicilio, tendo em vista que em seu interrogatório em solo policial sequer o indiciado esclareceu ou justificou os fatos que lhe foram atribuídos, devendo prevalecer, portanto, a versão dada pelos guardas municipais. A conduta efetivada por parte dos agentes públicos, bem como a questão de ter sido autorizada ou não a entrada dos policiais na residência deverá ser objeto de análise do Juízo da instrução criminal, até porque, repita-se, o indiciado quedou-se silente em seu interrogatório. Assim, os elementos informativos reunidos nos autos demonstram que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como que está presente a hipótese de flagrante delito na medida em que a situação fática e a conduta encontram-se subsumidas às regras previstas pelo art. 302 e seus incisos do Código de Processo Penal. Foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais, de modo que o auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Consta que guardas municipais noticiaram que estavam em patrulhamento preventivo pelo entorno da escola municipal João Batista de Toledo, quando receberam uma denuncia anônima informando que havia visto várias pessoas escondendo sacolas plásticas no interior do conjunto habitacional residencial Tupi. Com o auxilio de um cão de faro, o animal adentrou em um apartamento, o qual estava sem a porta e o cão foi até a máquina de lavar roupas, indicando que havia algo ilícito no local, sendo encontrados vários entorpecentes. Chamaram pelo morador na entrada do apartamento e questionado acerca de entorpecentes no imóvel, respondeu que havia drogas sim, mas que eram para consumo próprio, autorizando a entrada dos guardas no imóvel. Encontraram dentro de uma máquina de lavar, na residência, 4 (quatro) tijolos de maconha e 6 (seis) sacos plásticos contendo cocaína e um saco plástico contendo diversos ependoffs vazios, usados para acondicionar drogas. Indagado, o indiciado confirmou que havia mais drogas no imóvel e acompanhou os guardas, ocasião em que foram encontradas no quarto do indiciado várias porções de maconha, crack, haxixe, e cocaína. Também encontraram 18 (dezoito) munições calibre 380 e 02 (duas) munições calibre 32. Nessa seara, portanto, se verifica que o indiciado portava grande quantidade de entorpecentes para a venda, bem como munições de calibre 380 e calibre 32, denotando que o indiciado tem o tráfico de entorpecentes como meio de vida, bem ainda vocação à prática de delitos, tudo a exigir a manutenção de sua prisão cautelar como forma de garantir a não reincidência na conduta criminosa e a afastar, em tese, o privilégio do tráfico. Por fim, os entorpecentes já separados em porções individuais confirma que se destinava a propiciar a entrega a consumo de terceiros. E a sociedade não mais suporta as consequências do tráfico de drogas, cuja conduta fomenta os usuários, que por sua vez não medem esforços para manter o vício, investindo constantemente contra o patrimônio alheio. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II e 312, do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante de CARLOS ALEXANDRE DE JESUS BATISTA, em preventiva. Em consequência, fica indeferido o pedido da Defesa de págs.75/83. (esaj.tjsp.jus.br – processo 1501953-10.2021.8.26.0544)
    Como se vê, quando ouvido em sede policial, o paciente nada falou a respeito de possível violação a seu domicílio. A matéria, assim, deve ser debatida no curso da instrução processual.
    Quanto à atuação da Guarda Municipal, vê-se que foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Ademais, não é possível, ainda na atual fase processual, concluir que os Guardas Municipais praticavam atos de investigação.
    Colhe-se do decreto prisional “que guardas municipais noticiaram que estavam em patrulhamento preventivo pelo entorno da escola municipal João Batista de Toledo, quando receberam uma denuncia anônima informando que havia visto várias pessoas escondendo sacolas plásticas no interior do conjunto habitacional residencial Tupi. Com o auxilio de um cão de faro, o animal adentrou em um apartamento, o qual estava sem a porta e o cão foi até a máquina de lavar roupas, indicando que havia algo ilícito no local, sendo encontrados vários entorpecentes. Chamaram pelo morador na entrada do apartamento e questionado acerca de entorpecentes no imóvel, respondeu que havia drogas sim, mas que eram para consumo próprio, autorizando a entrada dos guardas no imóvel.”
    Não vislumbro, no atual estágio do processo, manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Por fim, a apreensão de droga, armas, acessórios e munições revela um combo que indica especial periculosidade do paciente.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente